Tribunal: TJBA
Processo: 8005267-25.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8005267-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: ASSOCIACAO DOS ANALISTAS TECNICOS DO ESTADO DA BAHIA - ATEBA Advogado(s): JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, JOAO MARCOS TORRES LIMA GENEROSO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança para determinar a contagem do tempo de serviço prestado por servidores entre 28/05/2020 e 31/12/2021 para fins de Adicional por Tempo de Serviço (ATS). 2 - O embargante sustenta a existência de omissão quanto à aplicação do art. 8º, IX, da Lei Complementar nº 173/2020 e aos precedentes vinculantes do STF (ADI nº 6.442 e Tema nº 1.137). 3 - Alega, ainda, a perda do objeto da obrigação de fazer em razão da superveniência da Lei Complementar nº 226/2026 e a necessidade de observância do art. 8º-A da LC nº 173/2020. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vício de omissão ou se as razões recursais manifestam mero inconformismo com o entendimento adotado, buscando a rediscussão da matéria. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 - Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão de teses jurídicas devidamente enfrentadas no julgado. 6 - Inexiste omissão quando o acórdão aborda expressamente o art. 8º, IX, da LC nº 173/2020 e os precedentes do STF, concluindo que a norma de direito financeiro não revoga direitos estaduais preexistentes e que a vedação de contagem de tempo limitou-se ao período de sua vigência. 7 - O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que a decisão exponha fundamentação clara e lógica para o desfecho da lide. 8 - A alegação de perda de objeto baseada em fato superveniente não suscitado antes do julgamento não configura omissão, subsistindo, ademais, o interesse processual quanto aos efeitos financeiros retroativos garantidos pelo título judicial. IV. DISPOSITIVO 9 - Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; LC nº 173/2020, art. 8º, I e IX. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 6.442, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STF, Tema nº 1.137 de Repercussão Geral; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8005267-25.2025.8.05.0000, sendo parte Embargante ESTADO DA BAHIA e parte Embargada ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS TÉCNICOS DO ESTADO DA BAHIA - ATEBA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM02